Tribunal: TJES
Processo: 0002554-91.2020.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002554-91.2020.8.08.0038

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: NILDO DE SOUZA LIROBISPO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS POR QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA E CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA DOS AUTOS. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INCABÍVEL.

1. O Magistrado
a quo
se manifestou acerca da materialidade e da autoria delitiva, analisando de forma pormenorizada a prova oral produzida nos autos, bem como apreciou as teses defensivas de forma fundamentada. O fato de o julgador não ter acolhido as teses apresentadas pela defesa do réu, não torna a decisão destituída de fundamentação, não há que se falar em violação ao disposto no artigo 93, inc. IX, da Constituição Federal. Preliminar rejeitada.

2. Verifica-se, no caso, o respeito à cadeia de custódia do material apreendido, pois embora haja divergência acerca da ausência de embalagem plástica nos entorpecentes, o material periciado é o mesmo constante dos autos de apreensão e de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas, bem como do ofício de encaminhamento ao DML para análise, devendo ser ressaltado que os autos de apreensão e de constatação provisória da droga apenas descrevem, sucintamente, a quantidade e a natureza do entorpecente apreendido, não se prestando a trazer questões específicas a respeito da forma de embalo do material. Ademais, demonstrada, de forma documental, que os entorpecentes periciados foram os apreendidos durante a operação policial, não há que se falar em cerceamento de defesa, ao ter o Magistrado
a quo
indeferido o pedido de realização de perícia papiloscópica nas embalagens apreendidas com as drogas. Preliminar rejeitada.

3. Comprovadas a materialidade e a autoria delitiva, pelo conjunto fático-probatório, especialmente pelo depoimento dos policiais que participaram da operação, que se mostraram coesos e coerentes durante a instrução processual e possuem fé pública, a condenação do apelante pela prática dos crimes que lhes foram imputados, é medida que se impõe. Precedentes do c. STJ.

4. Não preenchidos todos os requisitos do § 4º, do art. 33, da Lei de Drogas, uma vez que as circunstâncias concretas evidenciam a dedicação do apelante à atividade criminosa, não se mostra possível o reconhecimento do tráfico privilegiado. Na hipótese, além dos policiais militares confirmaram em Juízo que o acusado é responsável pelo tráfico de entorpecentes no bairro e vem aterrorizando e ameaçando os moradores, existe registro de que o réu, quando menor, praticou 07 (sete) atos infracionais análogos ao crime de roubo, tráfico de drogas e associação para o tráfico, o que evidencia a sua dedicação à atividade criminosa e impede a concessão do benefício pleiteado.

5. Recurso a que se nega provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0002554-91.2020.8.08.0038
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: NILDO DE SOUZA LIROBISPO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Advogados do(a) APELANTE: MARGARETH LOMEU ABRAHAO - ES28921-A E HURIEL COSTA ESPANHOL - ES33261-A
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
NILDO DE SOUZA LIROBISPO
, em face da sentença que o condenou pela prática dos crimes de tráfico de drogas majorado e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 33,
caput
, c/c art. 40, inc. III, ambos da Lei nº 11.343/2006 e art. 14, da Lei nº 10.826/2003), à pena de 08 (oito) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado e ao pagamento de 676 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa.

Quanto ao pedido preliminar de
nulidade
da sentença, por ausência de fundamentação
, vejo que razão não assiste ao apelante, uma vez que o Magistrado
a quo
se manifestou acerca da materialidade e da autoria delitiva, analisando de forma pormenorizada a prova oral produzida nos autos, bem como apreciou as teses defensivas de forma fundamentada.

Ressalto, que o fato de o MM. Juiz não ter acolhido as teses apresentadas pela defesa do réu, não torna a decisão destituída de fundamentação.

Assim, se no exercício de seu dever judicante, o Magistrado formou livremente a sua convicção, indicando as razões de seu convencimento, mesmo que contrários aos interesses do réu, não há que se falar em violação ao disposto no artigo 93, inc. IX, da Constituição Federal.

Diante do exposto,
rejeito
a preliminar.

Em relação à nulidade das provas pela quebra da cadeia de custódia e cerceamento de defesa
, tenho que melhor sorte não socorre o recorrente.

A defesa do acusado sustenta que o material periciado não corresponderia ao material apreendido, uma vez que não consta do auto de apreensão que os entorpecentes se encontravam envoltos por plástico.

O artigo 158-A, do CPP dispõe que a cadeia de custódia é
“
o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte
”.

No caso em análise, verifico a existência de respeito à cadeia de custódia do material apreendido, pois embora haja divergência acerca da ausência de embalagem plástica nos entorpecentes, verifica-se que o material periciado (fl. 168-v – “itens 1 e 2”) é o mesmo constante dos autos de apreensão (fl. 18) e de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas (fl. 19), bem como do ofício de encaminhamento ao DML para análise (fl. 20).

Ademais, os autos de apreensão e de constatação provisória da droga apenas descrevem, sucintamente, a quantidade e a natureza do entorpecente apreendido, não se prestando a trazer questões específicas a respeito da forma de embalo do material.

Assim, demonstrada, de forma documental, que os entorpecentes periciados foram os apreendidos durante a operação policial, não há que se falar em cerceamento de defesa, ao ter o Magistrado
a quo
indeferido o pedido de realização de perícia papiloscópica nas embalagens apreendidas com as drogas.

Em razão do exposto,
rejeito
a preliminar arguida.

No mérito
, a defesa do acusado pretende a absolvição, sob o argumento de ausência de prova da autoria e o reconhecimento do tráfico privilegiado, previsto no § 4º, do art. 33, da Lei de Drogas, que passo a analisar.

Consta da peça de ingresso, que no dia 15 de novembro de 2020, no bairro Altoé, no município de Nova Venécia, policiais militares que realizavam patrulhamento tático motorizado, próximo à escola municipal do bairro, local de urna eleitoral com grande circulação de adultos e crianças, quando viram o apelante dispensar uma sacola próximo a uma árvore e entregar uma arma de fogo a um indivíduo que estava ao seu lado, que se evadiu a seguir.

Em razão disso, os agentes públicos fizeram a abordagem e a revista pessoal no acusado, encontrando no bolso de sua bermuda 04 (quatro) munições calibre .38 e R$ 160,00 (cento e sessenta reais), em espécie e no interior da sacola recolhida, 13 (treze) buchas de maconha e 09 (nove) pedras de crack.

A
materialidade
encontra-se indene de dúvidas, através dos
autos de apreensão
(fl. 18) e de
constatação provisório
de natureza e quantidade de drogas (fl. 19), bem como do
ofício de encaminhamento ao DML
para análise (fl. 20), pelo
laudo químico
(fl. 168-v), bem como pela
prova oral
produzida nos autos.

Quanto à
autoria
, verifico que o policial
Márcio Gonçalves
, ao prestar depoimento em Juízo (fl. 165 – mídia), esclareceu que no dia dos fatos estava ocorrendo eleição municipal e presenciou o réu, antes da abordagem, entregar um revólver preto fosco para uma outra pessoa que se evadiu do local, tendo sido encontrada somente a munição no seu bolso.

Afirmou, ainda, confirmando seu relato na fase inquisitiva, que encontraram a sacola dispensada pelo acusado no pé de uma árvore e que em seu interior havia os entorpecentes descritos na denúncia, tendo sido a dispensa presenciada pelos demais policiais da guarnição.

O policial
Guilherme Viginni Mota
, na esfera judicial (fl. 165 – mídia), confirmou que presenciou o momento em que o réu entregou um objeto para outra pessoa, bem como quando dispensou um invólucro na rua, quando a viatura se aproximava, afirmando que “com certeza”, foi o apelante que dispensou a sacola com as drogas.

Registro, por oportuno, que os depoimentos dos policiais possuem inquestionável validade probatória, sobretudo porque se trata de agentes com fé pública e encarregados, justamente, de agir, quando necessário, na repressão penal.

Nesse sentido, são os precedentes do
c. STJ
(AgRg no HC n. 838.442/PE, relator
Ministro Ribeiro Dantas
, Quinta Turma, DJe de 20/12/2023) e deste
e. TJES
(APCr 0000763- 69.2014.8.08.0015; Relª Desig.
Desª Subst. Cláudia Vieira de Oliveira Araújo
; DJES 22/07/2022).

Em relação aos depoimentos das testemunhas de defesa (fl. 163 – mídia), verifico que nenhuma delas prestou esclarecimento acerca do ocorrido antes da abordagem policial, uma vez que relataram terem presenciado somente a prisão/abordagem do réu.

Desse modo, em que pese as judiciosas alegações da defesa, demonstradas a
materialidade
e a
autoria
delitivas, mantenho a condenação pela prática dos crimes imputados ao apelante, não havendo que se falar em sua absolvição.

No tocante
ao pedido
de reconhecimento do tráfico privilegiado
(art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, não merece acolhida, uma vez que como bem ressaltou o Magistrado (fl. 196)
“
o réu não faz jus a sua aplicação, eis que não preenche todos os requisitos para tanto, diante as circunstâncias concretas que evidenciam a dedicação a atividade criminosa, inclusive os policiais militares confirmaram em Juízo que "
Nildinho é responsável pelo tráfico de entorpecentes no referido bairro e vem aterrorizando e ameaçando os moradores do bairro
" (fis. 09 e 10)
”.

Além disso, existe registro de que
o acusado, quando menor, praticou 07 (sete) atos infracionais análogos ao crime de roubo, tráfico de drogas e associação para o tráfico
, o que evidencia a sua dedicação à atividade criminosa e impede a concessão do benefício pleiteado. Nesse sentido é o precedente do
c. STJ
(AgRg no HC n. 864.172/SP,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca
, Quinta Turma, DJe de 19/12/2023).

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator quanto ao improvimento do apelo.